Tribunal: TJES
Processo: 0008911-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008911-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEY LUIZ VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a sanção básica, em relação ao crime de ameaça, a Magistrada bem fundamentou as razões de serem negativas as circunstâncias judiciais, e aplicou as sanções dentro de seu prudente arbítrio, e nos patamares devidos, não merecendo reparos.

2. Não faz jus o paciente, à concessão do sursis, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, consoante vedação do artigo 77, inciso II, do Código Penal. Precedente.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008911-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEY LUIZ VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANDERLEY LUIZ VICENTE, em face da sentença de folhas 123/127, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), e pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), todos no âmbito doméstico, à pena de 03 (três) meses de detenção, e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

A defesa, em razões recursais de folhas 131/134, pugna, em suma, pelo redimensionamento da pena-base, com relação ao delito de ameaça. Pleiteia, ainda, após a redução da pena-base no mínimo legal, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (art. 77, §2º, do Código Penal).

Narra a denúncia, que no dia 05 de julho de 2020, no bairro Vale Encantado, Município de Vila Velha, o apelante, no interior da residência do casal, ofendeu MARINEIDE COSTA FERREIRA, com quem conviveu por 06 (seis) meses, além de ameaçá-la de morte, com uma faca na mão, impedindo-a, em seguida, de acionar a Polícia Militar, eis que se apoderou de seu aparelho celular, arremessando-o ao chão, destruindo-o por completo.

Em seguida, o apelante passou a agredir fisicamente a vítima, desferindo-lhe dois tapas no rosto, acertando-a na orelha ocasião em que, temendo por sua vida, deixou a residência correndo, e solicitando ajuda a uma vizinha.

Quanto a sanção básica, em relação ao crime de ameaça, o que se infere da sentença, é que a Magistrada pontuou, com fundamentos adequados e suficientes, as circunstâncias judiciais preconizadas pelo artigo 59 do Código Penal, culminando com a fixação da pena-base em 03 (meses) de detenção, ou seja, 02 (meses) dias acima do mínimo legal, visto que foram consideradas negativas as circunstâncias de culpabilidade elevada, da conduta social do apelante, pelo fato do mesmo ser usuário de drogas ilícitas, e, em relação aos motivos, ficou comprovado nos autos ter sido levado a cometer o crime por sentimentos de posse, controle sobre a ofendida e ciúmes.

Assim, entendo que a Magistrada bem fundamentou as razões de serem negativas as circunstâncias judiciais, e aplicou as sanções dentro de seu prudente arbítrio, e nos patamares devidos, não merecendo reparos.

Por fim, não faz jus o paciente, à concessão do sursis, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, consoante vedação dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal. (STJ. HC n. 524.062/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Ante o exposto, segundo entendimento da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.